Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727166-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Matrícula em Curso Supletivo - Menoridade - Aprovação em Universidade Particular - Impossibilidade Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, embora haja entendimento contrário, a questão, para mim, não pode se resumir na evidente capacidade intelectual presumida do jovem menor de 18 anos aprovado para curso universitário, dando por concluído, assim e por isto, o segundo grau inacabado. Na verdade, vislumbro na vedação ao curso Supletivo de menor de 18 anos, estabelecido no artigo 38 da Lei no. 9.394/96, algo mais que simples rigor de "capricho". Assim existe toda uma sistemática de diretriz educacional elaborada por profissionais da área, estabelecendo matérias e etapas a serem percorridas pelos jovens alunos. Não é demais lembrar que a educação, nos tempos atuais, está diretamente relacionada ao negócio educacional, onde custos e lucros são estimados com base na quantidade de anos letivos destinados a cada qual, o que seria estimulado com a concessão indiscriminada de antecipação do ensino médio a alunos em idade escolar padrão. No caso dos autos e de outros, a se perpetuar interpretação diversa, haverá evidente migração em massa de alunos das escolas de Ensino Médio para os Supletivos, restando por inviabilizar os primeiros com enriquecimento ilegal dos últimos, ferindo a segurança jurídica do negócio empresarial, descumprindo-se ainda expressa disposição legal. A criação do Supletivo se justifica em razão do indivíduo que, por razões outras, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato decorrentes, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 anos. Não vislumbro no caso em apreço nem a idade avançada, nem os prejuízos decorrentes de uma educação incompleta, porquanto a requerente tem idade compatível com ano escolar que cursa. Assim sendo, como tenho decidido, somente a aprovação em Universidade Pública autoriza a aluna a condição de aproveitamento superior, e, pois, a excepcional autorização para ingressar no Curso Supletivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator